Tribunal: STF
Processo: ARE 1583719
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. TEMA 965/RG. ADI 3.772. APLICABILIDADE. 

*.     O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 1.039.644-RG (Tema 965, de minha relatoria, DJe de 13/11/2017), fixou a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio“.

*.     A respeito da situação pessoal da parte autora, em se tratando de professora de carreira aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772.

    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.